Tribunal: TJDFT
Processo: 0744936-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que condenou os réus/recorridos a pagarem ao autor/recorrente a quantia de R$ 24.308,00 (vinte e quatro mil trezentos e oito reais). A embargante aponta a existência de omissão porquanto não constou no dispositivo a sua responsabilidade na condenação, e pleiteia a incidência da SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Com razão o embargante, porquanto restou consignado no item 3 do acórdão: “...A NOVACAP é empresa criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, art. 51), de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. Diante disso, a omissão dos réus, portanto, atrai a responsabilidade solidária na forma do art. 942 do Código Civil...". Ademais, a incidência da SELIC decorre da aplicação da EC 113/2021.
4. Acolho, pois, os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a conter o seguinte teor:
"JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais causados no veículo do autor por queda de árvore, sob o fundamento de que “não comprovada culpa ou dolo da administração, a queda de árvore em logradouro público caracteriza caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade civil”. Alega o recorrente que os danos no carro foram causados pela queda da árvore dentro do parque da cidade, decorrente da falta dos cuidados necessários do poder público em área pública. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44008095). Sem preparo devido a gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (IDs 44008099 e 44008102).
3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Ademais, na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas. A NOVACAP é empresa criada por Lei para a execução de obras e serviços de urbanização no DF (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, art. 51), de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. Nesse passo, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada uma vez que o Distrito Federal responde de forma subsidiária pela reparação do danos. Precedentes: Acórdão 1324058, 07329709420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Acórdão 1315446, 07566037120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Acórdão 1295867, 07040813320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020.
4. No caso dos autos, as fotografias acostadas pelo recorrente demonstrando as avarias ocorridas no veículo em 07/08/2022, o registro da ocorrência pelos bombeiros relativo ao corte das árvores, os orçamentos apresentados, bem como o memorando da NOVACAP alertando sobre os riscos dos pinheiros, datado 08/06/2022 (IDs 44008065, 44008066 , 44008070 e 44008080 - pág. 3), contendo o seguinte parecer: “(...) Em vistorias realizadas durante o mês de maio do corrente ano, o corpo técnico do DPJ/NOVACAP identificou diversos pinheiros com risco potencial de queda, inclinação acentuada da copa, podridão na base do tronco, cerne exposto além de inúmeros galhos secos que poderiam causar acidentes. Estes indivíduos identificados foram suprimidos pelo DPJ, contudo, a análise visual não contempla a detecção de todos os riscos, e pelo conjunto da situação ainda poderão ocorrer acidentes, considerando os sinais não aparentes. Diante do exposto, considerando as relevantes informações supracitadas, solicitamos gestão dessa Diretoria para que seja levada à Secretaria de Esporte e Cultura, responsável pela gestão do parque, a sugestão de que seja implementada a seguinte medida: Substituição completa da floresta de pinheiros por espécies novas do bioma cerrado. (...)” revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrente decorrentes da queda de árvore em seu veículo em área pública, quando a administração possuía ciência das condições e riscos daquelas árvores. Assim, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar o dano material suportado pelo autor no importe de R$24.308,00 (vinte e quatro mil trezentos e oito reais).
5. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade desencadeada pelo evento danoso (art. 5o, V e X, da CF). No entanto, a conduta praticada pelo recorrido não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que os atributos da parte autora foram atingidos, o que não restou evidenciado no caso concreto. Assim, improcedente o pedido de condenação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a NOVACAP e subsidiariamente o DISTRITO FEDERAL a pagarem ao autor/recorrente a quantia de R$24.308,00 (vinte e quatro mil trezentos e oito reais), corrigida pela SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir do evento danoso. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95."
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.